Tribunal: TJDFT
Processo: 0717531-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717531-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: FABIO GRANIERI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da23a Vara Cível de Brasíliaque, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o0713466-11.2024.8.07.0001, concedeu tutela provisória de urgência antecipada em favor do autor para determinar que a réautorize e custeie internaçãopara realização dos seguintes procedimentos: “TENOPLASTIA ENXERTO DE TENDAO TRAT CIRURGICO; TRANSPOSICAO DE MAIS DE 1 TENDAO TRAT CIRURGICO; PSEUDARTROS OSTEOTOMIA ALONGAM ENCURTAM TTO CIRUR; EXPLORACAO CIRURGICA DE NERVO NEUROLISE EXTERNA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, §4o, CPC”. Em suas razões recursais (ID n.o 58612498), a agravante requer, inicialmente, a retificação do polo passivo da demanda para constar, no lugar de SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51, a Operadora de saúde que celebrou o contrato de seguro saúde junto ao agravado, qual seja, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, inscrita no CNPJ sob o n.o 01.685.053/0001-56. No mérito, sustenta ausência da probabilidade do direito do agravado, tendo em vista que não cumpriu o período de carência contratual, que é de 24 meses para internação e cirurgia, conforme Cláusula n.o 19.4 do contrato, razão pela qual não há dever de a parte agravante custear o tratamento médico/cirúrgico do agravado. Preparo juntado no ID n.o 58614109. Pela decisão de ID n.o 58671517, o recurso foi recebido sem efeito suspensivo. Ausente contrarrazões. O processo foi pautado para julgamento no dia 18 de setembro de 2024 (quarta-feira) a partir das 13h30, na 33a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 18/09 até 25/09). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença, no dia 19/08/2024 (ID n.o 207679769 PJe-1), na qual o d. Juízo extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Posto isso, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Retire-se o processo da pauta de julgamento e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador